Tribunal: TJMT
Processo: 1049124-80.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049124-80.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABIANA ALVES DE JESUS MELLO - CPF: 007.337.771-63 (RECORRENTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1049124-80.2022.8.11.0001

Origem:
8° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Fabiana Alves de Jesus Mello

Recorrido(s):
Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviço Público de Água e Esgoto

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
24/04/2023 a 28/04/2023

Ordem: 232

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
–
DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE RECONHECIDOS E
FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 –
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
-

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, determinou a revisão da fatura discutida nos autos e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da tentativa de resolução na seara administrativa.

2.

Em suas razões recursais, a parte autora pugna pela reforma da sentença pleiteando a majoração dos danos morais, por entender que os valores não encontram-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, considerando que a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir seu conteúdo.

4.

Quanto ao mérito, no presente caso, desnecessário o exame da falha na prestação de serviço (fatura acima da média de consumo), visto que esta discussão restou sedimentada pelo Juízo
a quo
e não foi objeto de insurgência recursal.

5.

Sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

6.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia
de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada
pelo juízo
a quo
não comporta majoração, pois se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados
.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados
em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023